Tribunal: TJSP
Processo: 1004509-77.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / TRANSPORTE
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FREQUÊNCIA À ESCOLA - LEGITIMIDADE DA EMTU E DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO ACESSO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO - ARTS. 205, 208, III E 211, CF/88 - LEI No 13.146/2015 - RESOLUÇÃO SE no 27/2011 - RECURSOS NÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FREQUÊNCIA À ESCOLA - LEGITIMIDADE DA EMTU E DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO ACESSO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO - ARTS. 205, 208, III E 211, CF/88 - LEI No 13.146/2015 - RESOLUÇÃO SE no 27/2011 - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Ação ajuizada por pessoa com deficiência em face da EMTU e do Município de Mauá postulando o fornecimento de transporte para a unidade escolar que frequenta (APAE Mauá). Sentença de procedência. Irresignação dos entes públicos.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Condição da ação (art. 17, CPC), avaliada de acordo com a teoria da asserção. EMTU a que se atribui a responsabilidade pela organização e gestão do sistema de transporte para instituições educacionais da rede estadual. Responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar é de competência solidária dos entes federativos, com fundamento nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e nas normas da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Precedentes desta Corte de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Direito à educação para pessoas com deficiência consagrado nos arts. 205, 208, III e 211, da Constituição Federal. Em sede infraconstitucional, a Lei no 13.146/2015 estabelece o dever de que o Estado assegure às pessoas com deficiência o direito à educação, conferindo concretude a seu alcance, especialmente no que diz respeito ao atendimento integral, inclusivo e eficiente. Pessoas com deficiência têm o direito de acesso a instituições de ensino e, para tanto, também devem gozar de acessibilidade a este direito, o que inclui o transporte ao local das atividades educacionais.
4. Autora que comprovou ser pessoa com deficiência e estar matriculada em instituição de ensino (APAE Mauá). Convênio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que não incluiria as modalidades de capacitação profissional e diversidade, pois não contempladas na Resolução SE no 27/2011. Hipóteses que não se confundem com o caso dos autos, ainda que haja o desempenho de atividades de natureza distintas daquelas entendidas como educacionais. Política pública estadual que deve contemplar a requerente (art. 4o, Resolução SE no 27/2011).
5. Deve ser garantido o direito da apelada à obtenção do serviço de transporte especializado que lhe contemple a possibilidade de realizar o deslocamento em segurança entre sua residência e o local no qual estuda. Precedentes deste Tribunal em situações semelhantes.
6. Manutenção da sentença de procedência. Não provimento dos recursos interpostos.